Tribunal: TJES
Processo: 0005350-88.2019.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reivindicação
Data de julgamento: 2025-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0005350-88.2019.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: OTACILIO MOREIRA SILVA

APELADO: TEGIL TERRITORIAL GURIRI LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO AFASTADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ INDEFERIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4ª Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de procedência em ação reivindicatória .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto à necessidade de citação da companheira e do filho maior do embargante, sob alegação de composse e litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se houve omissão na análise do direito à indenização por benfeitorias; (iii) determinar se a oposição dos embargos configura uso protelatório do recurso a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de necessidade de citação da suposta companheira, afastando a tese com base na conduta contraditória do próprio embargante, que declarou ser divorciado por diversas vezes nos autos, afastando a formação de litisconsórcio necessário, e a alegação de necessidade de citação do filho maior constitui inovação recursal nos aclaratórios.

O pedido de retenção por benfeitorias foi afastado no acórdão, por ter sido formulado de maneira genérica e intempestiva, sem especificação das obras, sua natureza ou custo, o que inviabilizou a análise e configurou preclusão.

A aplicação de multa por litigância de má-fé foi afastada, uma vez que o recurso, embora improcedente, teve por fim o prequestionamento de dispositivos legais, hipótese em que incide a Súmula nº 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO

Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Otacílio Moreira da Silva
em face do Acórdão proferido por esta Egrégia 4ª Câmara Cível, que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo, por conseguinte, a sentença de procedência da ação reivindicatória ajuizada por Tegil Territorial Guriri Ltda., e determinando a desocupação do imóvel localizado no Lote 11, Quadra "Q", do Loteamento Jardim Nova Almeida I, Portal de Aracruz/ES.

Em suas razões recursais, colacionadas sob ID 15718339, o embargante alega (i) a existência de omissões, especialmente no tocante à ausência de citação da suposta companheira e do filho maior, sustentando nulidade processual por ausência de formação regular da relação processual; (ii) contradições quanto à qualificação jurídica atribuída aos fatos; e (iii) erro material na análise da questão relativa ao direito de retenção por benfeitorias. Invoca, para tanto, prequestionamento com fundamento nos artigos 1.022, II e ss., do CPC, bem como nas Súmulas 98 e 211 do STJ e 282 e 356 do STF, requerendo o pronunciamento expresso da Turma Julgadora sobre os temas. Sustenta, ademais, que o v. acórdão deixou de enfrentar de maneira clara e analítica as provas relativas à composse e à existência de litisconsórcio passivo necessário, inclusive com menção à certidão de nascimento do filho maior que residiria no imóvel. Por fim, alega omissão quanto à análise do direito à indenização por benfeitorias, fundado nos artigos 1.219 do Código Civil e 34 da Lei nº 6.766/79.

Em contrarrazões, a parte embargada Tegil Territorial Guriri Ltda. pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento dos embargos, por considerar que o embargante, na realidade, visa à rediscussão da matéria meritória por meio de via inadequada, o que caracteriza manifesta pretensão de modificação do julgado, em afronta à taxatividade do art. 1.022 do CPC. Aduz que o recurso possui caráter meramente protelatório, reiterando fundamentos já decididos no acórdão recorrido, sem indicar, de forma objetiva, os pontos omissos, contraditórios ou errôneos, e requer, com base no art. 1.026, §2º, do CPC, a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, ante a litigância de má-fé.

I - Da Preliminar de Não Conhecimento (arguida em contrarrazões)

Em sede de contrarrazões, a parte embargada pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a pretensão do embargante se resume à rediscussão do mérito, o que desborda das hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ocorre que, a análise acerca da ocorrência ou não de mero inconformismo confunde-se com o próprio mérito dos embargos declaratórios. A verificação de se as alegações de omissão e contradição efetivamente se configuram como vícios sanáveis ou se representam apenas uma tentativa de reexame da causa é matéria que exige a apreciação de fundo do recurso.

Destarte, presentes os pressupostos formais de admissibilidade,
rejeito a preliminar
e passo ao exame do mérito recursal. É como voto.

II - Do Mérito dos Embargos

Conforme relatado, o embargante aponta a existência de omissões no v. acórdão que negou provimento ao seu apelo, mantendo a procedência da Ação Reivindicatória, e de início já ressalto que inexistem os vícios apontados a serem corrigidos.

Sustenta, primeiramente, que o acórdão foi omisso ao não analisar com a devida profundidade a tese de composse familiar, que exigiria a citação de sua companheira e, agora em total inovação recursal, de seu filho maior. Afirma que o fato de ter se declarado "divorciado" (estado civil) não elide a existência de uma "união estável" (estado de fato), e que o julgado não enfrentou adequadamente o precedente do STJ (REsp 1.811.718) sobre o tema.

No que tange à suposta omissão quanto à necessidade de citação da companheira, o acórdão embargado foi expresso e categórico ao rechaçar a tese de nulidade tal como posta no recurso de apelação. A decisão fundamentou-se na vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), uma vez que o próprio embargante,
por três vezes nos autos
, declarou-se como "divorciado", conduta que afasta a exigência de formação do litisconsórcio. A matéria foi, portanto, devidamente enfrentada.

O que o embargante faz, agora, sob o manto de uma inexistente omissão, é não apenas rediscutir o mérito, mas também inovar indevidamente ao incluir, pela primeira vez, a figura de seu filho maior na tese de litisconsórcio necessário. Tal proceder reforça o acerto do acórdão ao identificar a manobra processual tardia e o mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Da mesma forma, não há omissão quanto à análise do pleito de retenção por benfeitorias, porquanto o acórdão consignou, de forma clara, que a pretensão foi afastada por ter sido formulada de modo genérico e extemporâneo na peça de defesa, sem a indispensável especificação das obras, sua natureza e seu custo, o que inviabilizou o contraditório e a produção de prova específica, operando-se a preclusão.

O que se percebe, em verdade, é a nítida intenção do embargante de rediscutir o mérito da causa, utilizando-se dos aclaratórios como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência pátria. Para fins de prequestionamento, ressalto que a matéria foi devidamente apreciada, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

A parte embargada requer, ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, com base no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao argumento de que o recurso seria manifestamente protelatório. Embora o recurso seja manifestamente improcedente, sua interposição também teve o notório propósito de prequestionamento de dispositivos legais, como expressamente requerido na peça recursal. Em tais casos, incide o entendimento consolidado na Súmula nº 98 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"os embargos de declaração manifestados com o notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório"
.

Pelo exposto, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.